Tribunal: TJES
Processo: 0001344-18.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001344-18.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PITER LEAL DE OLIVEIRA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PROVADO – AUTORIA DOS DELITOS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

1.
Devidamente comprovada a autoria dos delitos objetos da condenação, haja vista que:

A.

Conforme afirmado na sentença, com juridicidade, o panorama delineado viabiliza a conclusão de que o apelante praticou os referenciados crimes, notadamente pela clareza das declarações prestadas pela vítima, que, a um só tempo, reafirmou em juízo a agressão sofrida e o cárcere privado;
B
. A palavra da vítima, em se tratando de crimes que envolvam violência doméstica, possui especial relevo;
C.
As declarações da vítima não se projetaram de forma isolada, haja vista que o Policial que atendeu a ocorrência reafirmou em juízo as condutas que renderam ensejo a condenação;
D.
O crime tipificado no art. 148,
caput
, do Código Penal, pune a conduta consistente em “privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado”, ao passo que parágrafo primeiro, inciso I, do referido dispositivo prevê uma modalidade qualificada “se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 (sessenta) anos”.
E.
Verifica-se o acerto em se aplicar a forma qualificada do delito, haja vista que a exasperação da pena, nesse caso, conforme aponta Mirabete, justifica-se
“pelos laços de sangue ou afetivos desrespeitados pelo agente”
o que efetivamente ocorreu a presente hipótese;
F.
A conduta típica prevista no artigo 148 do CP consiste na efetiva restrição, parcial ou total, da liberdade de locomoção de alguém. Os meios para isso são o sequestro (que se traduz na retirada da vítima de seu campo de segurança, para restringir sua liberdade) e o cárcere privado (confinamento), não se reportando o tipo legal quanto ao tamanho exato do local no qual se dá o confinamento. Basta, portanto, para a configuração do crime, que a vítima não tenha possibilidade de exercício de sua liberdade, e é este o caso dos autos, em razão da comprovação da impossibilidade que se materializou da vítima se retirar do local do confinamento.

2.
No que se refere ao pleito de redimensionamento da pena, a fim de aplicá-la no patamar mínimo legal, constata-se que o apelante deduz o pedido sem motivar o recurso, inobservando a dialeticidade que deve ser empregada invariavelmente em casos como tais.

De todo modo, com relação aos delitos praticados, é impossível que a penas-base sejam aplicadas no mínimo legal, se existem circunstâncias judiciais avaliadas com juridicidade de forma desfavorável.

Registre-se, ainda, que “
A
dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz
(AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021). Também já se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

3.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO PARA NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por

PITER LEAL DE OLIVEIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
/ES
,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal e implementou a condenação do apelante à pena de 05 anos de reclusão, pela prática dos delitos de lesão corporal em desfavor de mulher, e cárcere privado, fixando o regime semiaberto para fins de início de cumprimento de pena.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que não fora comprovada a autoria dos delitos
in quaestio
, não se prestando a palavra da vítima para tal constatação, sendo inexistente a comprovação do cárcere privado.

Almeja, portanto, a absolvição quanto as condutas imputadas, ou alternativamente a redução da pena imposta, embora não desenvolva nenhum argumento recorrente quanto a este último pleito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis alegações recorrentes, o recurso não merece acolhimento.

Narra a denúncia que:

“Na noite do dia 21 de abril de 2022, na Av. Jeremias Sandoval, s/n, bairro Aquidaban, depois do posto de saúde, em Cachoeiro de Itapemirim, o Denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua companheira e vítima, CAROLINE PERIM GARCIAS, bem como privou a ofendida de sua liberdade, mediante cárcere privado.

Consta que a vítima e o Denunciado conviveram como se casados fossem por aproximadamente 04 meses,
que o
mesmo
é adicto ao uso de subst
â
n
cias entorpecentes, sendo que no dia dos fatos PITER chegou em casa sob efeitos de drogas e sem razão aparente começou a proferir socos e chutes contra a vítima, além de tentar enforc
á
-
la
. Não bastasse, o
d
enunciado
agrediu
com a lateral de uma faca a vítima, desferindo contra ela um
golpe na região do
antebraço. Ato cont
í
nuo, visando privar a vítima de sua liberdade o Denunciado trancou CAROLINE dentro de casa e escondeu a chave. Consta ainda, que no momento em que a vítima tentou gritar por socorro PITER cobriu sua boca para evitar que ela pedisse
ajuda.
Ressai que por volta das 06hrs da manhã do dia 22/04/2022 a vítima aproveitou que o Denunciado cochilou e pulou a janela para sair de casa, momento que pediu ajuda aos vizinhos que acionaram a polícia. Infere-se que com a chegada da guarnição ao local, o Denunciado recebeu voz de prisão, por
é
m resistiu ao comando proferido pelos funcionários públicos, além de debochar e enfrentar os policias militares, razão pela qual foi necessário o uso moderado de força para conter o Denunciado. Assim procedendo está o Denunciado incurso nas repri
mendas
do tipo penal previsto nos artigos 129, § 13,
inciso I
, artigo 148, § 1
º
,
inciso I,
e artigo 329 na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro, nas circunstâncias da Lei no 11.340/06”.

No que se refere a autoria dos delitos objetos da condenação, entendo que a mesma fora devidamente comprovada nos autos, haja vista que:

A.

Conforme afirmado na sentença, com juridicidade, o panorama delineado viabiliza a conclusão de que o apelante praticou os referenciados crimes, notadamente pela clareza das declarações prestadas pela vítima, que, a um só tempo, reafirmou em juízo a agressão sofrida e o cárcere privado;
B
. A palavra da vítima, em se tratando de crimes que envolvam violência doméstica, possui especial relevo;
C.
As declarações da vítima não se projetaram de forma isolada, haja vista que o Policial que atendeu a ocorrência reafirmou em juízo as condutas que renderam ensejo a condenação;
D.
O crime tipificado no art. 148,
caput
, do Código Penal, pune a conduta consistente em “privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado”, ao passo que parágrafo primeiro, inciso I, do referido dispositivo prevê uma modalidade qualificada “se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 (sessenta) anos”.
E.
Verifica-se o acerto em se aplicar a forma qualificada do elito, haja vista que a exasperação da pena, nesse caso, conforme aponta Mirabete, justifica-se
“pelos laços de sangue ou afetivos desrespeitados pelo agente”
1
, o que efetivamente ocorreu a presente hipótese;
F.
A conduta típica prevista no artigo 148 do CP consiste na efetiva restrição, parcial ou total, da liberdade de locomoção de alguém. Os meios para isso são o sequestro (que se traduz na retirada da vítima de seu campo de segurança, para restringir sua liberdade) e o cárcere privado (confinamento), não se reportando o tipo legal quanto ao tamanho exato do local no qual se dá o confinamento. Basta, portanto, para a configuração do crime, que a vítima não tenha possibilidade de exercício de sua liberdade, e é este o caso dos autos, em razão da comprovação da impossibilidade que se materializou da vítima se retirar do local do confinamento.

Diante das referidas conclusões, impossível acolher os pleitos de absolvição.

No que se refere ao pleito de redimensionamento da pena, a fim de aplicá-la no patamar mínimo legal, constato que o apelante deduz o pedido sem motivar o recurso, inobservando a dialeticidade que deve ser empregada invariavelmente em casos como tais.

De todo modo, com relação aos delitos praticados, destaco que é impossível que a penas-base sejam aplicadas no mínimo legal, se existem circunstâncias judiciais avaliadas com juridicidade de forma desfavorável.

Registre-se, ainda, que “
A
dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz
(AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021). Também já se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020)..

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor de defensor dativo,
entendo que
os mesmos devem ser majorados
em razão de sua atuação em segunda instância, e assim o faço - de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente o tempo exigido para o seu serviço – no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, volume 2: Parte Especial, Arta. 121 a 234-B do CP. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2010.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.